Tribunal: STF
Processo: HC 233554
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 64):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que não há similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados, razão pela qual os embargos de divergência não comportam conhecimento. 2. Agravo regimental desprovido.



    Insiste o impetrante que, em caráter liminar, seja permitido ao paciente aguardar em liberdade, ou mesmo em prisão domiciliar, o julgamento do presente writ, e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da persecução penal, desde o recebimento da denúncia, ante a incompetência da justiça militar para o processamento e julgamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. No entanto, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, à luz, em especial, da constatação de que a pretensão defensiva foi rejeitada e “a competência da Justiça Militar, in casu, foi firmada com base no art. 9º, inciso III, alínea d, do Código Penal Militar, uma vez que foi praticado por policial militar da reserva contra militares que atuavam no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública (policiais de trânsito)”. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente remédio heroico, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente